Tribunal: TJBA
Processo: 8161575-57.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8161575-57.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RENAN OLIVEIRA BRASILEIRO

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
ROMULO MARCEL SOUTO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. DÍVIDA PRESCRITA INSERIDA EM BANCO DE DADOS DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SEM NEGATIVAÇÃO. ORDEM DE EXCLUSÃO. CABIMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DE SITUAÇÃO QUE CONFIGURE DANO MORAL. ESCORE BAIXO POR CULPA DA PARTE RÉ NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Cuida-se de ação na qual o autor busca a declaração de inexistência da dívida e a reparação pelos danos morais suportados sob alegação de cobrança de dívida prescrita.

2. Extrai-se dos autos que o apelante é devedor da parte ré.

3. Sobre a matéria, este Órgão Colegiado tem adotado novo posicionamento no sentido de excluir o apontamento de débitos prescritos das plataformas, sendo abusiva a conduta de lançar o nome do consumidor em plataforma de negociação mantida pela Serasa.

4. Todavia, inexiste dano moral
in re ipsa
a ensejar a sua reparação. É dizer, a simples inserção do nome do consumidor em tal plataforma não gera o direito à reparação, sendo necessário a prova cabal da situação que configure dano moral.

5. Logo, ausente a demonstração inequívoca de que houve negativa de crédito no caso concreto ou da redução do "credit score", nos exatos termos da tese fixada pelo STJ, no Tema 710, resta evidente o não cabimento dos danos morais.

6. Apelo parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8161575-57.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante RENAN OLIVEIRA BRASILEIRO e como apelada OI S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .